Tribunal: CARF
Processo: 13646.000431/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000431/2010-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.310 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Uma vez demonstrada a inexistência da omissão alegada, não se deve conhecer
dos Embargos de Declaração em que arguida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Embargos de Declaração em razão da inexistência da omissão alegada.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
em face do acórdão no 3201-003.576, proferido em 20/03/2018 pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, embargos esses acolhidos pelo presidente da
turma apenas em relação “à omissão na apreciação da alegação de aproveitamento em
duplicidade do crédito relativo a bens ativados.”
O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000431/2010-11
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.310 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) pertinência ao processo produtivo ou prestação de serviço; (ii) emprego
direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de serviço; e (iii) essencialidade
em que a subtração importa a impossibilidade da produção ou prestação de serviço ou
implique substancial perda de qualidade (do produto ou serviço resultante).
BENS E SERVIÇOS. ATIVIDADES EM LABORATÓRIOS. CONTROLE DE
QUALIDADE. INSUMOS E PRODUTOS FINAIS. DIREITO AO CRÉDITO
Despesas com bens e serviços destinados às atividades laboratoriais na indústria de
beneficiamento de minério são essenciais e pertinentes ao processo produtivo,
permitindo a tomada do crédito de PIS/Cofins, exceto quando ativáveis.
SERVIÇOS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
CRÉDITO Despesas com serviços e bens empregados na manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados em etapas que mantêm relação de pertinência e essencialidade
com o processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não-cumulativos, exceto quando ativáveis.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DEPRECIAÇÃO.
A aquisição de máquinas e equipamentos do ativo imobilizado, utilizados no processo
produtivo de bens destinados à venda não permite a tomada do crédito das
Contribuições, o que somente é permitido quanto aos encargos de depreciação, e
conforme disciplinado pela Secretaria da Receita Federal em sua legislação.
COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO DIESEL
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Originalmente, lavraram-se autos de infração, sem lançamento de crédito
tributário, referentes às contribuições para o PIS e Cofins não cumulativas, decorrentes de ajuste
da base de cálculo e de glosas de créditos extemporâneos, informados pelo Embargante em
Dacon, relativos a (i) itens creditados em duplicidade, (ii) conservação patrimonial, segurança e
meio ambiente, (iii) pesquisas, melhorias e experiências, (iv) investimentos ativados, (v) itens
não consumidos e nem aplicados no processo produtivo, (vi) bens ativáveis, (vii) bens não
sujeitos ao pagamento das contribuições e (viii) serviços de máquinas prestados na mina.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.310 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

Informou-se nos autos de infração que as contribuições devidas, que exsurgiram
das glosas de créditos, seriam oportunamente lançadas.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Impugnação
apresentada, vindo o contribuinte a interpor Recurso Voluntário contestando todas as glosas de
créditos efetuadas pela fiscalização, cujo julgamento foi convertido, por meio da Resolução no
3201-000.392, de 26/06/2013, em diligência à repartição de origem, para que se intimasse o
Recorrente a apresentar laudo que descrevesse detalhadamente o seu processo produtivo,
apontando a utilização dos itens, cujos créditos haviam sido glosados, na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, bem como se promovesse diligência fiscal in
loco para se verificarem as conclusões do laudo pericial.
A partir dos resultados da diligência, a turma ordinária prolatou, em 20/03/2018, o
acórdão no 3201-003.576, com reversão de grande parte das glosas de créditos, cuja ementa
encontra-se reproduzida acima, decisão essa objeto dos embargos ora sob análise.
Tendo o presidente da turma acolhido os embargos apenas em relação “à omissão
na apreciação da alegação de aproveitamento em duplicidade do crédito relativo a bens
ativados”, a turma julgadora, por meio da Resolução no 3202-002.249, de 24/07/2019, converteu
o julgamento dos embargos em diligência à repartição de origem, para que se demonstrasse,
documentalmente, “a assertiva de que houve o aproveitamento de créditos das Contribuições, em
duplicidade, nas aquisições de bens e serviços, em confronto com as informações que constam
das planilhas de folhas 171 a 179, bem como nas parcelas de depreciação desses ativos; e elabore
Relatório da Diligência.”
No Relatório de Diligência, registrou-se o seguinte:
Ainda que a Auditoria Fiscal tenha relatado, como motivo secundário, que o
contribuinte poderia ter apurado crédito sobre o mesmo bem ou serviço duas vezes, no
momento da aquisição e nos encargos de depreciação, há a afirmação clara de que a
glosa foi efetuada por não ser permitido o aproveitamento de crédito no momento
da aquisição, o que foi feito pelo contribuinte e lançado o crédito integralmente em
12/2006 (Crédito Extemporâneo I) e 03/2008 (Crédito Extemporâneo II) nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon - ND
0000100200700024086 e ND 0000100200800032038, respectivamente.
Diante disto, uma vez que as disposições legais que preveem a apuração de créditos
sobre itens do imobilizado só poderá ser feita nos encargos de depreciação,
mantém-se a glosa no momento da aquisição, (...) sendo irrelevante ter lançado ou
não em duplicidade sobre os encargos de depreciação, pois não foram efetuadas
glosas nos dois momentos, na aquisição e sobre os encargos de depreciação. (g.n.)
Cientificado dos resultados da diligência, o contribuinte se manifestou arguindo,
em síntese, o seguinte: “a assertiva de que houve o aproveitamento de créditos das
Contribuições, em duplicidade, nas aquisições de bens e serviços, em confronto com as
informações que constam das planilhas de folhas 171 a 179, bem como nas parcelas de
depreciação desses ativos", expressa e objetivamente determinada por esta c. Turma.”
Registrem-se, ainda, as seguintes afirmações do contribuinte:
Ocorre que, da leitura do relatório de diligência em questão, elaborado em 3 páginas,
observa-se que a r. autoridade fiscal restringiu-se à argumentação de que "uma vez que
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.310 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

as disposições legais que preveem a apuração de créditos sobre itens do imobilizado só
poderá ser feita nos encargos de depreciação, mantém-se a glosa no momento da
aquisição, (...) sendo irrelevante ter lançado ou não em duplicidade sobre os encargos
de depreciação, pois não foram efetuadas glosas nos dois momentos, na aquisição e
sobre os encargos de depreciação." (destaques apostos)
Extrai-se da assertiva acima - assimilada em conjunto com as demais alegações fiscais
que acompanham tal raciocínio a ausência de qualquer apropriação de créditos em
duplicidade relativamente aos itens em análise, o que se comprova justamente pelo fato
de que não foi possível a demonstração, mediante o exame dos documentos contábeis
oportunamente apresentados à fiscalização pela requerente, de que a assertiva a seguir
reproduzida é verdadeira (trecho retirado da fl. 45 do relatório fiscal que acompanhou os
autos de infração).
"Como. exposto, o contribuinte apurou crédito sobre o mesmo bem ou
serviço duas vezes, no momento da aquisição e nos encargos de depreciação
(...)." (destaques apostos)
De fato, com a finalidade de tornar insignificante o resultado negativo de sua diligência,
a r. autoridade fiscal "assegurou", como se viu, que é irrelevante para o caso concreto o
efetivo lançamento em duplicidade de tais créditos, na medida em que o critério
temporal estabelecido pela legislação de regência para apropriação de créditos
calculados sobre bens incorporados ao ativo imobilizado não teria sido atendido pela
requerente.
Na verdade, a r. autoridade fiscal atesta que o suposto creditamento em duplicidade não
passou de mera ilação não amparada em prova, o que se confirma pela seguinte
passagem do relatório fiscal: "[á]inda que a Auditoria Fiscal tenha relatado, como
motivo secundário, que o contribuinte poderia ter apurado crédito sobre o mesmo bem
ou serviço duas vezes, no momento da aquisição e nos encargos de depreciação (....)",
(...)
Isso porque, superada a alegação fiscal no sentido de que a requerente teria aproveitado
o crédito em dois momentos distintos, considerando que a própria autoridade fiscal
reconhece que os bens e serviços em questão podem ser ativados, a glosa deve ser
reformada a fim de que se viabilize o aproveitamento dos créditos a partir das
quotas de depreciação, para o que, caso assim se entenda, serão apresentados
cálculos alternativos a serem validados pela d. autoridade fiscal.
Vale dizer, ainda que eventualmente sejam apropriados créditos das contribuições
sociais em foco em momento indevido, este fato não suprime o direito ao crédito
detido pelo contribuinte, definitivamente constituído e incorporado ao patrimônio
jurídico do contribuinte no momento em que os respectivos bens e serviços foram
adquiridos, notadamente à luz do parágrafo 4o. do art. 3o. das Leis n. 10833 e n.
10637.
Em 22/09/2020, por meio da Resolução no 3201-002.751, o feito foi convertido
novamente em diligência para os seguintes fins:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
dos Embargos em diligência, para que a Unidade de Origem intime o contribuinte para
que demonstre a apuração dos créditos relativos a encargos de depreciação de janeiro a
novembro de 2006 e aproveitados extemporaneamente em 12/2006 e 03/2008, restritos
aos bens adquiridos relacionados nas planilhas de folhas 171 a 179; e apresente, a
critério da Fiscalização, os elementos (documentos e/ou livros) que embasaram a
apuração.
Do novo Relatório de Diligência Fiscal, extraem-se as seguintes conclusões:
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.310 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

A Contribuinte reconheceu ao longo de suas manifestações anteriores no processo
que incorreu em equívoco no aproveitamento de crédito em duplicidade, ao mesmo
tempo sobre o valor de aquisição e sobre valor quotas de depreciação (...).
(...)
Na análise dos registros apresentados constou-se que para os demais itens (e-fls. 171 a
179 - “NÃO CREDITA PIS/COFINS S/ DEPRECIAÇÃO”) foi apurado crédito
somente pelo momento de sua aquisição, ou seja, foram registrados no ativo
imobilizado, sem, contudo, ter apuração de crédito de PIS/Cofins sobre encargos
de depreciação.
Observou-se que não há registro de encargos de depreciação para os demais bens. Se o
contribuinte tivesse levado estas aquisições aqui relatadas como despesas do
exercício e ao mesmo tempo mantidas no imobilizado com apuração de encargos
de depreciação, ele poderia ter apurado crédito em duplicidade, caso que não
houve.
A Contribuinte na aquisição destes bens os registrou em contas do ativo imobilizado e
incluiu-os para apuração crédito de Pis e Cofins sobre o valor de aquisição, no
momento de sua aquisição, como se despesas do exercício fossem.
Cabe destacar que os itens ativos poderiam ter apuração de créditos sobre os encargos
de depreciação, mas não há comprovação que os mesmos tenham sido apurados e que
tenham sido incluídos na base de créditos apurados sobre encargos de depreciação (e-
fls. 1155 - Arquivo não paginável – planilha doc 06 – “Razão das contas que foram
registrados encargos de depreciação”). O que houve foi tentativa de apurar crédito
sobre valor de aquisição de bens ativados/imobilizados. A Contribuinte não registrou
encargos de depreciação sobre somente estes ativos imobilizados, informou os valores
das aquisições dos imobilizados como se despesas do exercício fossem na apuração dos
créditos sobre valor de aquisição.
Desta forma os bens ativos poderiam gerar créditos sobre encargos de depreciação,
com a devida demonstração dos encargos de depreciação apurados e inclusão dos
valores em linha própria do demonstrativo de apuração das contribuições – Dacon,
fato que não foi realizado pela Contribuinte.
Os bens tratados na tabela e-fls. 171 a 179 - “NÃO CREDITA PIS/COFINS S/
DEPRECIAÇÃO” foram registrados como ativo imobilizado, não tiveram na época
registro e contabilização de encargos de depreciação, e apuração créditos pelo valor de
aquisição para ativos imobilizados não tem respaldo na legislação de regência de
apuração de créditos de Pis/Cofns da época dos fatos.

A fiscalização considerou que os bens registrados como investimentos em obras e
máquinas/equipamentos são imobilizados quando de sua aquisição e contribuem
para formação do resultado de vários exercícios e não poderiam ser lançados como
despesas de um exercício (e-fls. 36).
O cuidado da auditoria neste item específico do Relatório Fiscal foi observar bens que
estavam imobilizados e que tinham crédito apurados pelo valor de aquisição, quando o
correto seria apurá-los pelos encargos de depreciação.
Se o contribuinte tivesse levado estas aquisições aqui relatadas como despesas do
exercício e ao mesmo tempo mantidas no imobilizado com apuração de encargos
de depreciação, ele poderia ter apurado crédito em duplicidade, caso que não
houve.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.310 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

A Contribuinte informou que “não houve aproveitamento de crédito da contribuição
ao PIS e da COFINS sobre encargos de depreciação dos bens listados pela
fiscalização, a despeito de terem sido registrados em seu ativo imobilizado” (e-fls.
1103).
O constado aqui é que a Contribuinte inseriu o valor da aquisição do bem para gerar
crédito como se despesa do exercício fosse e ao mesmo tempo deixou o bem registrado
no ativo imobilizado sem a apuração de crédito sobre encargos de depreciação.
Na análise dos registros apresentados constou-se que os itens foram registrados no
ativo imobilizado – conta contábil 13201005 - máquinas e equipamentos (e-fls.
1119, 1120 e 1121), sem, contudo, ter apurado crédito sobre encargos de
depreciação.
Os bens registrados no ativo imobilizado poderiam gerar créditos na modalidade sobre
valor dos encargos de depreciação, mas não foi feito no caso em tela. A empresa inseriu
o valor dos bens na apuração do crédito pelo valor de aquisição, o que seria permitido
somente se fossem considerados como despesas do exercício.
In casu não houve duplicidade de aproveitamento o que houve foi uma apuração
incorreta para os itens expostos no quadro acima.
Os itens ativos poderiam ter apuração de créditos sobre os encargos de depreciação, mas
não há comprovação que os mesmos tenham sido apurados e que tenham sido incluídos
na base de créditos apurados sobre encargos de depreciação (e-fls. 1122 - Arquivo não
paginável - Razão da conta contábil depreciação 31101702.xlsx).
O que houve foi a tentativa de apurar crédito sobre valor de aquisição de bens
ativados/imobilizados.
Desta forma os bens ativos poderiam gerar créditos sobre encargos de depreciação, com
a devida demonstração dos encargos de depreciação apurados e inclusão dos valores em
linha própria do demonstrativo de apuração das contribuições – Dacon, fato que não foi
realizado pela Contribuinte.
Os bens tratados na tabela acima exposta foram registrados como ativo imobilizado e
apuração de créditos pelo valor de aquisição para ativos imobilizados não tem respaldo
na legislação de regência de apuração de créditos de Pis/Cofns da época dos fatos. (g.n.)
Em nova petição, o contribuinte assim se manifesta:
(...) vale ressaltar que o simples fato de os créditos das contribuições em foco terem
sido aproveitados em momento indevido não suprime o direito ao crédito detido
pela requerente, definitivamente constituído e incorporado ao seu patrimônio jurídico
no momento em que os respectivos bens foram adquiridos, notadamente à luz do
parágrafo 4o do art. 3o das Leis n. 10833 e 10637.
Portanto, superada a alegação fiscal no sentido de que a requerente teria
aproveitado o crédito em dois momentos distintos – na aquisição e a partir dos
encargos de depreciação –, a glosa deve ser reformada a fim de que se viabilize o
aproveitamento dos créditos a partir das quotas de depreciação, para o que, caso
assim se entenda, serão apresentados cálculos alternativos a serem validados pela
autoridade fiscal. (destaques nossos)
É o relatório.
Voto
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.310 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte em face do acórdão no 3201-003.576, proferido em 20/03/2018 pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, embargos esses acolhidos pelo
presidente da turma apenas em relação “à omissão na apreciação da alegação de aproveitamento
em duplicidade do crédito relativo a bens ativados.”
De início, deve-se esclarecer que, inobstante o Embargante ter se contraposto em
relação a créditos apurados a partir de bens ativáveis (subitens 2.4 e 2.6), o presidente da turma
acolheu os embargos somente em relação ao subitem 2.4 (Investimentos ativados), pois, em
relação ao subitem 2.6 (Bens ativáveis), a conclusão no despacho de admissibilidade dos
embargos se deu nos seguintes termos:
OMISSÃO - CRÉDITO SOBRE BENS ATIVÁVEIS
Segundo a embargante, a omissão quanto ao crédito sobre bens ativáveis residiria na
falta de apreciação da alegação no sentido de que não se tratam de gastos ativáveis, por
terem vida útil inferior a um ano e nem ter havido manifestação no Acórdão sobre o fato
de o fisco não ter feito prova de que se tratam de bens ativáveis.
(...)
A leitura desse excerto do recurso revela que a defesa não fez nenhuma alegação
no sentido de que a fiscalização não apresentara provas da acusação de que os bens
eram ativáveis. Sendo assim, o acórdão não pode ser considerado omisso em
relação a um argumento que nem sequer foi apresentado no recurso voluntário.
Relativamente à falta de apreciação da alegação de que os bens não eram ativáveis,
verifica-se que ela foi enfrentada pelo voto condutor. Está dito com todas as letras
que o colegiado se baseou no laudo técnico apresentado e que com base no que está
descrito neste laudo, a conclusão foi no sentido de que realmente se tratam de bens
ativáveis. Essa constatação pode ser conferida no seguinte excerto do voto condutor:
(...)
Portanto, sem razão a recorrente nesta parte. (g.n.)
Dessa forma, a única omissão reconhecida no despacho de admissibilidade dos
embargos foi a relativa a “Investimentos ativados” (subitem 2.3), item esse abordado nos
embargos nos seguintes termos:
2.4. Omissão. Investimentos ativados.
No relatório fiscal que fundamentou as glosas, a fiscalização afirma que a
embargante teria se apropriado dos créditos em questão duas vezes: com base no
reconhecimento da despesa e com base no encargo de depreciação do bem que
teria sido ativado.
Em sede de manifestação de inconformidade e recurso voluntário, a empresa
comprovou que não houve apropriação de crédito em duplicidade, com a juntada
dos registros contábeis que atestam esse cenário.
A decisão embargada, em seu item 5, “INVESTIMENTOS ATIVADOS: OBRAS,
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS”, não fez qualquer ponderação sobre o
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.310 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

assunto, incorrendo em omissão, a qual deve ser suprida, por meio da manifestação
expressa deste E. Conselho a respeito das provas juntadas.
Suprida a omissão, com a manifestação expressa a respeito das provas apresentadas,
impor-se-á o reconhecimento da inexistência de crédito apropriado em duplicidade e,
consequentemente, o cancelamento da glosa levada a efeito pela fiscalização.
Requer-se o acolhimento dos embargos opostos, para que, suprida a omissão acima, seja
reconhecida a inexistência de crédito apropriado em duplicidade, o que levará ao
cancelamento da glosa fiscal e, pois, ao reconhecimento do direito creditório. (g.n.)
Referida matéria foi enfrentada no acórdão no 3201-003.576 da seguinte forma:
5. INVESTIMENTOS ATIVADOS: OBRAS, MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS E
VEÍCULOS
Nenhum detalhamento ou explicação foi trazido no Laudo quanto a este item, tão-
somente indicou-se que as despesas relacionadas encontram-se nos Anexos X e XI (fls.
633/694).
No relatório fiscal de diligência, informa a fiscalização que "as despesas alocadas nas
contas 13210001 – Obras, 13201005 – Máquinas e Equipamentos e 13201013 –
Veículos registram os investimentos em obras, máquinas, equipamentos e veículos que
contribuem para o resultado de vários exercícios, depois de imobilizados, portanto não
representam despesas do exercício."
O fundamento da glosa do crédito é extraído do art. 3o, inciso VI c/c § 1o, inciso III
das Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03. O direito ao crédito restringe-se à despesa de
depreciação do bem imobilizado, e conforme disciplinado pela Secretaria da
Receita Federal em sua legislação (IN SRF no 457/2004), não à sua aquisição. (g.n.)
Com razão a fiscalização, mantém-se as glosas.
Nas duas conversões em diligência formuladas após a oposição dos embargos
(Resoluções no 3202-002.249, de 24/07/2019, e no 3201-002.751, de 22/09/2020), a turma
centrou-se, especificamente, na necessidade de comprovação e demonstração da “a assertiva de
que houve o aproveitamento de créditos das Contribuições, em duplicidade, nas aquisições de
bens e serviços, em confronto com as informações que constam das planilhas de folhas 171 a
179, bem como nas parcelas de depreciação desses ativos”.
Nos relatórios de diligência decorrentes das referidas resoluções, nos termos do
relatório supra, informou-se que a glosa sob comento decorrera da constatação de que, em
aquisições de bens ativáveis, o contribuinte havia se creditado do valor total dessas aquisições,
como se se tratasse de crédito básico, não se dando conta de que o desconto de créditos nessas
hipóteses somente se encontrava autorizado pela lei com base nos encargos de depreciação.
Nessa manifestação da fiscalização, houve referência a possíveis descontos de créditos em
duplicidade apenas em termos hipotéticos, dada a possibilidade de se registrarem tais créditos na
aquisição e na depreciação.
Na manifestação após a segunda diligência, o Embargante, por fim, concorda com
os termos dos relatórios fiscais, passando a demandar o seguinte:
(...) vale ressaltar que o simples fato de os créditos das contribuições em foco terem
sido aproveitados em momento indevido não suprime o direito ao crédito detido
pela requerente, definitivamente constituído e incorporado ao seu patrimônio jurídico
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.310 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000431/2010-11

no momento em que os respectivos bens foram adquiridos, notadamente à luz do
parágrafo 4o do art. 3o das Leis n. 10833 e 10637.
Portanto, superada a alegação fiscal no sentido de que a requerente teria
aproveitado o crédito em dois momentos distintos – na aquisição e a partir dos
encargos de depreciação –, a glosa deve ser reformada a fim de que se viabilize o
aproveitamento dos créditos a partir das quotas de depreciação, para o que, caso
assim se entenda, serão apresentados cálculos alternativos a serem validados pela
autoridade fiscal. (destaques nossos)
Nota-se do excerto supra que o Embargante, após a apresentação por mais de uma
vez de argumentos meramente protelatórios, pretende, via embargos de declaração, após a
realização de três diligências (uma antes do acórdão embargado e duas após os embargos), que
se supere o seu pedido original de desconto de crédito básico em aquisições de bens ativáveis
para se considerarem os créditos com base nos encargos de depreciação, considerando-se
“cálculos alternativos a serem validados pela autoridade fiscal”.
É patente a impropriedade da omissão alegada nos embargos (a única acolhida
pelo presidente da turma), pois, além de o próprio Embargante reconhecer o equívoco por ele
cometido no desconto de créditos de bens ativáveis, referida matéria foi, sim, abordada no
acórdão embargado, conforme se extrai do trecho acima reproduzido, em que a turma julgadora
registrou o seguinte: “O fundamento da glosa do crédito é extraído do art. 3o, inciso VI c/c § 1o,
inciso III das Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03. O direito ao crédito restringe-se à despesa de
depreciação do bem imobilizado, e conforme disciplinado pela Secretaria da Receita
Federal em sua legislação (IN SRF no 457/2004), não à sua aquisição.” (g.n.)
Inexiste, portanto, a omissão alegada.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer dos Embargos de Declaração em
razão da inexistência da omissão alegada.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1187
DF CARF MF
Original